Tribunal: TJSP
Processo: 0024527-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Cumprimento de sentença – Execução extinta, por falta de título – Título que se pretende executar é sentença de improcedência de ação declaratória de cláusulas contratuais de compromisso de compra e venda de imóvel, cuja incidência culmina na cobrança de valores que o executado reputa abusivo – Emana do julgado, mesmo que de improcedência de pretensão declaratória, a eficácia

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Cumprimento de sentença – Execução extinta, por falta de título – Título que se pretende executar é sentença de improcedência de ação declaratória de cláusulas contratuais de compromisso de compra e venda de imóvel, cuja incidência culmina na cobrança de valores que o executado reputa abusivo – Emana do julgado, mesmo que de improcedência de pretensão declaratória, a eficácia executiva em relação aos valores reputados abusivos, provenientes de tais cláusulas – Ao considerar válidas as cláusulas em comento, o julgado executado reconheceu, em sua fundamentação, a exigibilidade do crédito lastreado em tais cláusulas – Existência, portanto, de título – Inteligência da tese, formulada em recurso repetitivo, no âmbito do REsp no 1.324.152/SP (Tema no 889) – Precedentes – Apelo provido